Tribunal: TJMT
Processo: 1015429-44.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015429-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[USIEL RUAS FERREIRA - CPF: 415.505.871-53 (APELANTE), LUANA MARIAH FIUZA DIAS - CPF: 324.490.418-18 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de limitação de descontos em folha de pagamento sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação do superendividamento por parte do autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos legais para a instauração do procedimento especial de superendividamento, com base na Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto nº 11.150/2022, caracteriza-se superendividamento quando o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial.

O autor não comprovou que os descontos de seus rendimentos comprometem o mínimo existencial, demonstrando que o percentual descontado é lícito e permitido pela legislação municipal aplicável.

O instituto do superendividamento exige comprovação inequívoca de comprometimento da subsistência, não bastando alegações genéricas de dificuldade financeira.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 exige a comprovação do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022. Não comprovada essa condição, é inviável a instauração do procedimento especial de superendividamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva j. 16.11.2022; TJRS, RAC nº 50022312520218211001, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, j. 24.03.2023; TJDFT, RAC nº 07286622620218070001, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 5.7.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Usiel Ruas Ferreira, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento, movida em face do
Banco Bradesco S.A. e outros
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual do autor, na medida em que não houve comprovação da condição de superendividado.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, o desacerto da sentença, mormente porque o juízo
a quo
não observou expressamente os preceitos contidos na Lei n. 14.181/2021, tendo em vista que o comprometimento da sua renda está em 73%. Por conseguinte, aduz que a sua renda líquida é de R$ 3.012,02, sendo que os descontos em folha totalizam R$1.997,76, restando-lhe um valor líquido de R$ 964,53, o qual não é suficiente para arcar com suas despesas básicas, violando o princípio do mínimo existencial.

Segue alegando que houve prematura extinção do feito sem observância do rito especial e bifásico previsto na mencionada legislação, que exige a realização de audiência conciliatória com os credores antes da análise contenciosa e que, ao priorizar norma municipal sobre legislação federal, a sentença desrespeitou a hierarquia das normas jurídicas, sendo necessária a prevalência da Lei nº 14.181/2021. Ao final requer, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos consignados ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, no mérito, pleiteia a reforma integral da sentença para determinar o prosseguimento do feito, reconhecendo-se a aplicação da legislação Federal como prevalente.

Banco CSF S.A. (id.

250045214), Banco Bradesco S.A. (id.

250045232), Banco Daycoval S.A. (id.

250045233), NU Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (id. 250045237), Banco Industrial do Brasil S.A. (id.

250045238) e Banco Santander S.A. (id. 250045240), apresentaram contraminuta, todos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Usiel Ruas Ferreira
ajuizou ação de limitação de descontos de empréstimos bancários em face de
Banco Bradesco S.A. e outros
, visando à limitação dos descontos em sua folha de pagamento, argumentando comprometimento de 73% de sua renda líquida, o que violaria o princípio da preservação do mínimo existencial. Aduz que a sua renda líquida é de R$ 3.012,02, sendo que os descontos somam R$ 1.997,76, restando-lhe apenas R$ 964,53, insuficientes para custear despesas básicas, como aluguel e serviços essenciais, além de locomoção e alimentação. Alegou, ainda, que enfrenta dificuldades para pagar contas de energia elétrica, tendo sido obrigado a parcelar débitos.

Ao receber a exordial, o douto magistrado determinou a emenda da petição inicial, para que o autor, no prazo de 15 dias, demonstrasse a violação, pela parte ré, da legislação municipal (Decreto Municipal n. 8.935/2022), que autoriza o desconto de até 55%, sob pena de extinção (id. 250045158).

O autor emendou a inicial (id.

250045161), colacionando documentos.

Na sequência, o douto juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual do apelante que não comprovou sua situação de superendividamento (id.

250045192).

Inconformado, o apelante recorre pugnando pela reforma da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja instaurado o processo de superendividamento, conforme previsão expressa contida no Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a sua renda líquida é de R$ 3.012,02, sendo que os descontos em folha totalizam R$ 1.997,76, restando-lhe um valor líquido de R$ 964,53, o qual não é suficiente para arcar com suas despesas básicas, violando o princípio do mínimo existencial.

Ao final requer, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos consignados ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, no mérito, pleiteia a reforma integral da sentença para determinar o prosseguimento do feito, reconhecendo-se a aplicação da legislação federal como prevalente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos
, verifica-se que o recorrente pretende a reforma integral da r. sentença, sob o argumento de que o juízo não observou o regramento previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, que define sobre o procedimento especial de instauração do processo de superendividamento.

Alega que
o juízo
a quo
, não observou expressamente os preceitos contidos na lei 14.181, tendo em vista que o comprometimento da sua renda está em 73% sobre seu rendimento líquido.

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.º 14.181/2021, que impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.º 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1º do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

Como se observa, a lei trouxe conceito vago e não especificou o valor do mínimo existencial, deixando a tarefa para regulamentação complementar.

Ocorre que no dia 26 de julho de 2022, foi expedido o Decreto n.º 11.150/2022, que regulamentou a referida lei e instituiu o valor do mínimo existencial, sendo utilizado como fundamento da prolação da r. sentença ora discutida.

Dito isso, nos termos do art. 3º do referido Decreto, o mínimo existencial correspondia a 25% do salário mínimo vigente na data da publicação do decreto, veja:

“
Art. 2º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto,
consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final
.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto
.

§ 1º A
apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial
de que trata o caput
será realizada considerando a base mensal
, por
meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês
.”
(destaquei).

Posteriormente, o Decreto nº 11.567, de 2023, atualizou esse valor e passou a prever o montante de R$600,00 (seiscentos reais), confira:

“
Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Como se vê, o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, o qual corresponde à renda mensal equivalente a R$ 600,00.

Por sua vez, a Lei n° 14.181/2021 também estabeleceu um rito especial, bifásico, que tem início com a reunião dos credores e apresentação do plano de pagamento pelo devedor em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, que terá início caso reste infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado justamente a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório.

Nesses termos:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.”

No caso dos autos, o d. magistrado julgou extinta a ação sem resolução do mérito diante da ausência de interesse de agir do autor, em razão da ausência de comprovação que encontra-se superendividado.

Isso porque, o Decreto Municipal n. 8.935/2022 fixa que o art. 7º do Decreto n° 5.412 de 03 de dezembro de 2013, que são facultados aos Servidores Municipais o desconto de 55%, “
excluídos do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas e as prestações referentes a quitação de convenio ou cooperações técnicas disponibilizadas aos servidores pela associação dos servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Cuiabá – ASPE e demais sindicatos ou entidades de classe de servidores para aquisição de bens e serviços, na forma prevista nos incisos de I e II do art. 3º deste Decreto.
”

Assim, apesar da insurgência do apelante, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois é de clareza solar que o autor não preencheu requisito essencial para o recebimento da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22.

Logo, resta ausente o interesse processual.

Nesses termos, trago trecho da r. sentença, que bem explicitou o caso:

“
Posto isso, destaco que no caso em tela pretende o autor a redução dos descontos levados a efeito pelos réus, arguindo que, conforme a lei, estes deveriam ser reduzidos à soma de 30% de seus vencimentos líquidos.

Destaco inicialmente, a definição de superendividado disposta no art. 54-A do CDC:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso em tela, tem-se o autor é servidor público municipal, sendo possível verificar em seus holerites que são descontados pelos réus, mensalmente, o limite permitido em lei para os empréstimos consignados.

Isso porque, com relação à matéria em debate, faço constar que, na forma do Decreto Municipal n. 8.935/2022 fixa que o art. 7º do Decreto n° 5.412 de 03 de dezembro de 2013, são facultados aos Servidores Municipais o desconto de 55%, “excluídos do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas e as prestações referentes a quitação de convenio ou cooperações técnicas disponibilizadas aos servidores pela associação dos servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Cuiabá – ASPE e demais sindicatos ou entidades de classe de servidores para aquisição de bens e serviços, na forma prevista nos incisos de I e II do art. 3º deste Decreto.”

Conquanto o autor demonstre a quantia descontada em sua folha de pagamento, este livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado.

Como no caso em apreço a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras em sua folha de pagamento não alcança o limite previsto em lei, mostrando-se, pois, lícitas as cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário.

De tal modo, não há ensejo à tese de hipervulnerabilidade de modo que não se vislumbra o comprometimento do mínimo existencial.
”
(
id. 250045191).

Deste modo, coaduno com a posição adotada pelo d. Magistrado, em razão da ausência de reconhecimento do superendividamento no caso, não havendo comprometimento do mínimo existencial.

Portanto, e sem maiores delongas, é possível concluir que não restou comprovada a situação de superendividamento que autoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo reparos a r. sentença.

Já tive oportunidade de votar em caso semelhante, confira:

“
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – EXTINÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.
”
(RAC n.º 1038620-55.2023.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2024 – destaquei).

Nesses termos, já decidiu este e. Tribunal, veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.
”
(RAC n.º 1042275-06.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva j. 16.11.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, trago julgados dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 104-A DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. DECRETO 11.150/22
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA.

1. (...)

4. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, não se incluindo neste contexto dívidas não decorrentes de relação de consumo. 5. O art. 2° do Decreto n°. 11.150/22, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe que "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". 6. Compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. 7. Não há que se falar em instauração de processo de repactuação de dívida, tampouco violação ao procedimento previsto no art. 104 - A do CDC, quando há alegação genérica de que o mínimo existencial corresponde a 70% dos rendimentos do devedor
.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2º, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8º, do CPC.

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”
(TJDFT, RAC n.º 07286622620218070001, 5ª Turma Cível,

Relatora Desa. Ana Cantarino, j. 5.7.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. LEI Nº 14.181/2021. CDC. NÃO PREENCHIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA
.

(...)

3. A análise sobre a violação ao procedimento previsto no art. 104-B do CDC confunde-se com o mérito da ação. 4. A Lei nº 14.181/2021 alterou o CDC e o Estatuto do Idoso e instituiu mecanismos de prevenção e de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, bem como de proteção do consumidor pessoa natural, com o objetivo de evitar sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial.

5. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1º do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial.

6. O deferimento da medida pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, só deve ocorrer mediante o preenchimento de todos os requisitos legais, o que não ocorreu.

7. Mero descontrole financeiro decorrente de assunção voluntária de obrigações não se confunde com a situação de superendividamento, nem justifica a redução dos pagamentos para 80% do valor contratado. Devem ser observados o princípio pacta sunt servanda e os dispositivos da Lei nº 13.874/2019.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDFT, RAC n.º 07447478720218070001, 8ª Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18.5.2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A pessoa natural superendividada é aquela cuja renda mensal está severamente comprometida, a ponto de perder a capacidade de pagar as suas dívidas, colocando em risco a sua própria subsistência.
2. No caso, embora a autora alegue dificuldades financeiras e comprometimento de sua capacidade de quitação das dívidas, não está comprovada a situação de superendividamento, porque não há manifesta impossibilidade de adimplemento da totalidade de suas dívidas, sem o comprometimento do mínimo existencial. Caso concreto em que mesmo consideradas as despesas da autora e as dívidas sub judice, há sobra mensal razoável, capaz de assegurar o mínimo existencial
. 3. Sucumbência. Manutenção dos critérios definidos na sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios do advogado do réu-apelado, em função do desprovimento do apelo da autora-apelante. recurso desprovido. M/AC 6.877 – S 24.03.2023 – P 440.”
(TJRS, RAC n.º 50022312520218211001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, J. 24.03.2023 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025